Tribunal: TJDFT
Processo: 0753899-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753899-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE AGRAVADO: EDIVAN BATISTA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IPASGO Saúde contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Subsidiário de Indenização por Perdas e Danos c/c Tutela Antecipada de Urgência no 0711646-90.2025.8.07.0010, deferiu a tutela de urgência para determinar que forneça o medicamento Kesimpta 20 mg/0,4 mL – Solução injetável, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pretensão reparatória de danos morais, movida por EDIVAN BATISTA DOS SANTOS, em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS, em que requer em sede de tutela de urgência, o imediato custeio do medicamento Kesimpta 20 mg/0,4 mL - Solução injetável (Ofatumumabe), conforme a prescrição médica de uso contínuo, na forma prescrita pela médica assistente, sob pena de imputação de multa por descumprimento da determinação o judicial a ser arbitrada por este Juízo. O autor narra que é segurado de plano de saúde operado pelo requerido, tendo sido diagnosticado com Síndrome Clínica Isolada de alto risco de evolução para Esclerose Múltipla (CID G37/G35), uma doença desmielinizante crônica e neurodegenerativa. Afirma que a médica assistente prescreveu o medicamento mais adequado para conter a progressão da doença, o Kesimpta (Ofatumumabe), com plano terapêutico de USO CONTÍNUO e detalha o regime de administração do medicamento: "Kesimpta 20 mg/0,4 mL - Solução injetável - 1 caneta/mensal (após 1 caneta por semana nas primeiras 3 semanas)". Relata que, a despeito da imprescindibilidade do medicamento e do pedido autoral, o requerido negou a cobertura para o custeio do medicamento, ao argumento de que o plano foi contratado sob a vigência da Lei Estadual no 17.477/2011, e, assim, não segue as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que o medicamento não consta na tabela de cobertura vigente do IPASGO Saúde. Decido. O regulamento do IPASGO indica que se trata de entidade da Administração Indireta do Estado de Goias. Art. 1o O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO, entidade da Administração Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, foi criado pela Lei no 4.190, de 22 de outubro de 1962, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e é jurisdicionado pela Secretaria de Estado da Administração. Já na resposta administrativa do requerido há indicação de tratar-se de Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás, compersonalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e na modalidade de Autogestão. Aplica-se ao caso as regras atinentes aos planos de saúde e a legislação civil. O autor comprova sua vinculação ao plano de saúde, na condição de paciente e consumidor, a partir da carteirinha do plano (ID 253264596) e da negativa do plano que está evidenciada na resposta de ID 253264610, sob o motivo de que o contrato de que o autor é beneficiário foi celebrado sob a vigência da Lei Estadual no 17.477/2011, e, assim, não segue as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que o medicamento em questão não consta na tabela de cobertura vigente do IPASGO Saúde. Isto em 24/11/2025. Por sua vez o relatório da médica que assiste a paciente (Tainá Barreto Cavalcante - CRM 23566 DF) é expresso em afirmar a necessidade e urgência da administração da terapia ao autor, conforme ID 253264598, aos 21/08/2025: "Paciente sem comorbidades prévias, em seguimento com a neurologia por Síndrome Clínica Isolada de alto risco, diagnosticada em agosto de 2025. O sintoma inicial da patologia foi parestesia em mãos em fevereiro de 2025, quando foi realizada ressonância magnética de coluna cervical, com lesão típica desmielinizante em local correspondente ao sintoma, sem alteração em outros exames de imagem. Foi prosseguida a investigação com exames de excluíram diagnósticos diferenciais e dosagem de bandas oligoclonais em líquor, que vieram presentes, confirmando o diagnóstico. Foi realizada pulsoterapia com melhora completa dos sintomas. Considerando-se o que foi descrito acima, o paciente apresenta Síndrome Clínica isolada de alto risco de evolução para Esclerose Múltipla e pior prognóstico, devido a seu sexo, etnia, presença de bandas oligoclonais em líquor e início de doença com surto medular, apresentando grande chance de apresentar novos surtos caso não seja realizado tratamento com droga modificadora da doença de alta eficácia. As doenças desmielinizantes do sistema nervoso central são crônicas e neurodegenerativas com possibilidade de gerar sequelas nos pacientes caso não tratadas adequadamente, com importante impacto da qualidade de vida e independência dos mesmos. Após discussão com o paciente, optou-se pelo uso da medicação Kesimpta (Ofatumumbabe). Ofatumumabe é um anticorpo monoclonal imunoglobulina G1 (IgG1) totalmente humano recombinante contra o CD20 humano expresso em células B. Ofatumumabe é produzido em uma linhagem celular murina (NS0) por tecnologia de DNA recombinante para tratamento da doença. Solicito, por esse motivo, a liberação da medicação para uso sem tempo determinado de término. Protocolo para uso: USO INJETÁVEL Kesimpta 20 mg/0,4 mL - Solução injetável Uma caneta - 20 mg de Kesimpta® administrado por injeção subcutânea com: administração inicial nas semanas 1, 2 e 3, seguido de administração mensal subsequente, a partir da semana 5. " O requerente, além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica. Infere-se, pois, a necessidade de provimento imediato e que assegure, na forma devida, o procedimento indicado, o que, segundo se extrai dos elementos informativos acostados aos autos, asseguraria ao paciente a redução dos riscos de agravamento de seu sensível quadro clínico, sobretudo diante do risco de surto medular. Ao que se colhe dos autos, a doença apresenta cobertura contratual, mas o custeio do tratamento especificamente indicado pela especialista foi negado pelo plano de saúde. A probabilidade do direito e o risco de dano irreversível para a parte autora, parte vulnerável na relação estabelecida com a operadora, ressaem, assim, evidenciados de forma inequívoca. Convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial do requerente, no que tange às despesas com o medicamento preconizado, restando atendido, também sob tal viés, o requisito presente no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. O Código Civil estabelece os princípios da boa-fé e da função social dos contratos, sendo certo que os contratos de plano de saúde não podem deixar os pacientes desamparado, quanto a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida. Este Juízo não desconhece o Julgamento do STJ, constante dos EREsp 1886929 EREsp 1889704 que, por maioria de votos, a seção definiu as seguintes teses acerca da concessão de procedimentos não previstos no ROL da ANS: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso, restou evidenciado que o tratamento reclamado pelo autor é o adequado ao seu quadro de saúde e se mostra essencial e urgente sob pena de complicações elevadas ao seu precário quadro de saúde. Não se referido a procedimento experimental, mas sim na alternativa única à proteção da vida do paciente. Nesse descortino, há duas situações que evidenciam a necessidade de postura cautelar em relação à demanda. A gravidade do quadro de saúde do requerente, narrado no relatório médico, e o fato de as terapias anteriores não terem sido suficientes para conter a síndrome clínica isolada de alto risco. Nesta situação, a realização do tratamento médico para superar o quadro agudo da doença caracteriza-se como medida emergencial, não se tratando de mero fornecimento de medicamentos. Nesse entendimento: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO KESIMPTA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Kesimpta (Ofatumumabe), prescrito a paciente com esclerose múltipla remitente recorrente. A autora, beneficiária de plano de saúde gerido pela ré, teve o pedido de cobertura do tratamento negado, apesar da incorporação do fármaco ao rol da ANS e da previsão contratual de cobertura para a doença. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela deferido em decisão monocrática, objeto de agravo interno. Agravo interno julgado prejudicado, ante o julgamento imediato do mérito do agravo de instrumento. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente, mesmo quando incluído no rol da ANS; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. III. Razões de Decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e no verbete n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, salvo os administrados por entidades de autogestão, que não é o caso dos autos. 4. É indevida a negativa de cobertura para tratamento prescrito pelo médico assistente, quando o medicamento tem registro na ANVISA, está incluído no rol da ANS e é necessário ao quadro clínico da paciente, em razão de falha terapêutica de medicação anterior. 5. O rol da ANS, embora orientador, não pode ser aplicado de forma taxativa quando comprovada a indicação médica e a necessidade de tratamento eficaz para preservação da saúde e da vida da paciente. 6. A recusa da operadora constitui conduta abusiva, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato, além de comprometer direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo 7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 18, § 6o, III, 20, § 2o, 47 e 51, VI; Lei no 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, AI 0703812-71.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.04.2022, DJe 02.05.2022. (Acórdão 2033888, 0719354-27.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra ilegítima a recusa da operadora ré em autorizar o procedimento médico prescrito, de modo que se afigura necessária a providência liminar, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final. Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, registro que se afiguram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, nos moldes do art. 300 do CPC, limitada, todavia, aos elementos estritamente necessários ao satisfatório atendimento das necessidades da requerente, nos termos da prescrição médica. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 (cinco) dias, autorize o fornecimento, às suas expensas, da medicação Kesimpta 20 mg/0,4 mL - Solução injetável, nos moldes solicitados pela médica que assiste o autor (ID 253264598), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias. 1.Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 2.Cite-se e intime-se a parte ré,via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica, a cumprir para presente decisão no prazo acima fixado e para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica.” Aduz o Agravante, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em error in judicando ao aplicar normas de proteção consumerista e ao mitigar a taxatividade do rol da ANS, desconsiderando sua natureza jurídica de entidade de autogestão, hipótese em que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula 608. Sustenta que os planos antigos do IPASGO, firmados sob a égide da Lei Estadual n.o 17.477/2011, não se submetem às disposições da Lei no 9.656/1998, nem às normas da ANS, devendo prevalecer as regras contratuais originárias, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 123 da repercussão geral. Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, afirmando tratar-se de procedimento eletivo, e não emergencial, além de apontar o risco de irreversibilidade da medida, diante do elevado custo do tratamento e da impossibilidade de ressarcimento em caso de improcedência, considerando a gratuidade de justiça deferida à parte agravada. Argumenta que não há comprovação robusta da eficácia do medicamento pleiteado, tampouco recomendação da CONITEC ou evidências científicas suficientes, revelando-se temerária a imposição de custeio ao Agravante sem respaldo técnico, em afronta às normas regulatórias e ao princípio da boa-fé objetiva. Ressalta, por fim, que a parte agravada tinha plena ciência das restrições contratuais e da exclusão de cobertura, não podendo adotar comportamento contraditório para impor obrigação não prevista, sob pena de violação ao princípio do venire contra factum proprium e de causar grave impacto financeiro ao sistema, em prejuízo dos demais usuários. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, evitando dano irreparável ou de difícil reparação. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, para revogar a liminar concedida e afastar a obrigação de fornecimento do medicamento Kesimpta. Preparo comprovado – Id. 79238076. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstradas a plausibilidade do direito invocado e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, tais requisitos não foram evidenciados, inexistindo fundamento para alterar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo. Isso porque, diversamente do alegado pelo Agravante, a condição de operadora de saúde na modalidade autogestão não afasta a incidência das normas da ANS que disciplinam o rol de procedimentos de cobertura mínima obrigatória. Com efeito, a própria Lei n.o 21.880/2023, que institui o Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás – Ipasgo Saúde, estabelece, em seu art. 14, que a prestação da assistência à saúde deverá observar as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Ademais, o medicamento prescrito ao Agravado (ofatumumabe) foi incorporado ao rol da ANS em agosto de 2023, por meio da Resolução Normativa no 584/2023, o que, ao menos neste momento processual, indica a ilegitimidade da negativa de cobertura pelo Agravante. Dessa forma, não se verifica a plausibilidade do direito invocado. Também não se extrai dos autos risco relevante em aguardar o julgamento do mérito recursal, pois o Agravante não demonstrou que o custeio do medicamento comprometeria de forma significativa suas atividades. Ao contrário, evidencia-se risco de grave prejuízo ao Agravado caso seja interrompido o tratamento prescrito por seu médico assistente, diante da gravidade da enfermidade e da possibilidade de agravamento do quadro clínico sem o uso contínuo do fármaco. Assim, ausentes a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação em desfavor do Agravante, mostra-se inviável a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora